Tribunal: TJMT
Processo: 1012012-46.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012012-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 057.954.581-47 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012012-46.2023.8.11.0000

PACIENTE: ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – AGENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS NOUTROS AUTOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de participação ou a tese para desclassificar o delito de tráfico para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, em sede de
habeas corpus
, uma vez que tais apreciações demandariam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente, beneficiado com a concessão de liberdade provisória, reiterar no cometimento de crimes dolosos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012012-46.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT [autos n. 1001108-77.2023.811.0028], que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006].

Em síntese, a impetrante sustenta que não há indícios suficientes da autoria delitiva, uma vez que:
1)
o modo como a droga foi encontrada pelos agentes de segurança – nas vestes do paciente –, não indicam a mercancia ilícita, mas do uso dos estupefacientes para seu consumo pessoal;
2)
a pequena quantidade, desprovida de outros petrechos para a traficância, não é suficiente para caracterizar o crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;
3)
não foram realizadas campanas ou recebidas denúncias anteriores ligando o nome do paciente ao tráfico naquela localidade. Além disso, aduz que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo quando não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a concessão da liberdade ao paciente com a expedição do alvará de soltura em seu favor [doc. digital n. 169685160].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 169819188].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 170298156].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 172953655].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012012-46.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos n. 1001108-77.2023.811.0028.

Os documentos coligidos no
writ
mostram que o paciente foi preso em flagrante delito, em plena via pública, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do boletim n. 2023.138319, confeccionado pela equipe do 6º CIPM de Poconé/MT, para elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“A GUARNIÇAO EM PATRULHAMENTO PELA RUA SANTA FÉ, RECEBEU INFORMAÇÃO QUE TERIA UMA PESSOA COM CAMISA DE TIME E BONE BRANCO FAZENDO A VENDA DE ENTORPECENTES, QUANDO NOS DEPAROU COM O SUSPEITO, QUE AO AVISTAR A GU TENTOU PULAR UM MURO, MAS SEM ÊXITO, SENDO FEITO A ABORDAGEM E EM REVISTA PESSOAL FORAM LOCALIZADO EM UMA COSTURA DE SUA CUECA 04(QUATRO) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE E 01(UMA) DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, DESLOCAMOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL COM O SUSPEITO SEM LESÃO CORPORAL, PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER”
(doc. digital n. 169685162 - Pág. 10).

No que tange ao envolvimento do paciente na prática criminosa ou de que sua conduta melhor se adequa ao crime descrito no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, certo é que a impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Os elementos coligidos nos autos evidenciam que o paciente não foi abordado por acaso, mas após os policiais militares receberem informações detalhadas sobre um indivíduo [com camiseta de time de futebol e boné branco] que estaria comercializando drogas em um ponto específico [na Rua Santa Fé, logradouro situado na cidade de Poconé/MT].

Além disso, após ter sido localizado, o paciente ainda tentou se evadir da abordagem policial, pulando muros das residências; contudo, acabou sendo preso e localizado em seu poder 4 (quatro) porções análogas à pasta-base de cocaína – envoltas em sacola plástica de cor verde, tipo ‘trouxas’ – e 1 (uma) de maconha, também acondicionada em uma sacola plástica, no formato de ‘trouxinha’, o que reforçam,
primo icto oculi
, a existência do crime pelo qual está sendo investigado.

Não bastasse isso, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. [...] NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE [...] O pedido de absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta delitiva necessitam da incursão no acervo fático-probatório, obstaculizada na via estreita do remédio heroico [...]"
(AgRg no HC n. 777.971/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Por derradeiro, também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.

A autoridade coatora, na audiência de custódia, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:

“[...] deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, a custodiada estava em posse de 04 (quatro) porções de Cannabis sativa (Maconha) e 01 (um) porção de pasta base de cocaína.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Importante salientar, que o autuado, é persistente na pratica delitiva, visto que, estava soltou mediante cautelares através dos autos de n° 1000479-40.2022.8.11.0028, e voltou a praticar novo crime doloso
.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I , do CPP.

[...]

É de se mencionar que o modo em que a droga fora encontrada, demostras indícios da pratica de traficância (comercio).

Vale ressaltar, que o custodiado é persistente na pratica delitiva, visto que, mesmo cumprindo as cautelares voltou a praticar novo crime, portanto, evidente que as medidas cautelares impostas anteriormente não surtem efeitos para o custodiado
.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis [...]”
(doc. digital n. 169685162).

Percebe-se que o
decisum
encontra-se motivado em elementos
concretos
e está amparado em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva, haja vista a reiteração delitiva do paciente.

De fato constatei, por meio de consulta realizada no Sistema PJE que ele possui mesmo outra anotação criminal
[autos n.
1000479-40.2022.8.11.0028, no qual foi denunciado como incurso na prática do crime do artigo 148, §2º, do Código Penal (por duas vezes)], no qual inclusive se encontrava em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quando praticou o crime destes autos, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva, sobretudo para
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. ANTERIORMENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE, VOLTOU A DELINQUIR. SUPOSTO DELITO PRATICADO AINDA DURANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS, A DESPEITO DA REDUZIDA QUANTIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] em que pese a quantidade de entorpecentes apreendida não ser expressiva - 33 porções de cocaína, com peso aproximado de 12g -
a circunstância de que o recorrente teria voltado a traficar ainda durante o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior pelo mesmo delito, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade, é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública
. [...] Recurso desprovido”
(RHC n. 147.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Neste viés, fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023